Tribunal: TJDFT
Processo: 0000539-50.2017.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. EMPREENDIMENTO LEVADO A EFEITO MEDIANTE CONTRATO DE INCORPORAÇÃO. ALIENANTE DO TERRENO. EMPRESA PERMUTANTE QUE TEM EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EDIFICAÇÃO DA OBRA. INTERFERÊNCIA CONTRATUALMENTE ADMITIDA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO TERRENO NO PROJETO DE ARQUITETURA E NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA. INTERESSE NO ÊXITO DO NEGÓCIO QUE VINCULA A EMPRESA PROPRIETÁRIA/PERMUTANTE DO TERRENO À EMPRESA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. INADEQUAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA DA EMPRESA ALIENANTE QUE ATUOU PARA OBTER GANHO ECONÔMICO. EQUIPARAÇÃO NECESSÁRIA AO INCORPORADOR (ART. 29 DA LEI 4.591/64). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo disposição contratual evidenciadora do significativo nível de participação que teve a empresa dona do terreno e permutante na incorporação, tanto que a ela facultado interferir no projeto de arquitetura, além de ter garantida a condição de acompanhar e fiscalizar a obra, manifesto seu interesse direto na realização e êxito do empreendimento a ser levado a efeito pela empresa corré construtora e incorporadora. Situação concreta que atrai a responsabilidade solidária da apelante, proprietária do terreno, pelo ressarcimento de danos advindos do emprego de material de má qualidade na edificação do condomínio residencial autor.
2. Responsabilidade solidária inafastável da apelante, proprietária do terreno, seja porque confirmada para o caso concreto a presunção estabelecida no parágrafo único do art. 29 da Lei n. 4.591/1964, seja porque os contratos de incorporação não fogem aos mecanismos de proteção aos adquirentes/consumidores.
3. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm legitimidade passiva para integrar a lide no polo passivo todos os participantes da cadeia de consumo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.